Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-59.2024.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001035-59.2024.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTES: DOMINGOS ALVES DE SOUZA SENA FILHO e outros Advogado(s): CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, JULIANO ROCHA BRAGA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO À ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO E QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Domingos Alves de Souza Sena Filho e Denilson Alves de Souza Sena contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a sentença de pronúncia que reconheceu a presença de indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, bem como a legalidade da prisão preventiva dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade na análise das teses defensivas suscitadas no recurso em sentido estrito, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não se verifica no acórdão embargado qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente que as teses defensivas foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma sintética. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese de legítima defesa, concluindo pela ausência de elementos que permitam seu reconhecimento antecipado, dada a existência de prova em sentido contrário, sendo matéria afeta ao Tribunal do Júri. 5. Quanto às qualificadoras, o julgado destacou que não são manifestamente improcedentes e possuem suporte mínimo nos autos, devendo ser submetidas à valoração soberana do Júri, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A tese de desclassificação também foi enfrentada e afastada, com base na existência de indícios de dolo, ante a agressão dirigida à região vital da vítima. 7. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime, na fuga dos acusados e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base em elementos contemporâneos e objetivos. 8. A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o entendimento adotado e tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com os limites dos embargos declaratórios. 9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia, o que se deu de forma suficiente no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão efetivamente configuradas.” “A análise das teses defensivas na fase de pronúncia deve observar o princípio do in dubio pro societate, sendo incabível o exame aprofundado de mérito, especialmente quanto à legítima defesa, desclassificação e improcedência das qualificadoras.” “A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como a ausência de manifesta improcedência das qualificadoras, impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri.” “A prisão preventiva pode ser mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, inclusive a fuga dos réus, a gravidade dos fatos e o risco à aplicação da lei penal, sendo desnecessária a reapreciação dessas questões na via estreita dos aclaratórios.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 413 e 619; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 8001035-59.2024.8.05.0208, tendo como embargantes DOMINGOS ALVES DE SOUZA SENA FILHO e DENILSON ALVES DE SOUZA SENA e embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 8.5